Tribunal: STF
Processo: AI 81693
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO
JUDICIAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SUPEROU O OBSTACULO
PREVISTO NO ART-308, INCISO VI, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. ENTÃO
VIGENTE, DADA A INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, CONFORME
ALEGADO PELA RECORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.